Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714037-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Conheço do recurso, pois, conforme entendimento prevalente neste eg. TJDFT, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível em face da decisão ora impugnada. Confira-se: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL. RECONVENÇÃO. NÃO PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. Na alienação fiduciária o devedor usufrui do bem e tem sua posse, mas não sua propriedade. A propriedade resolúvel permanece com o credor. Sendo assim, não deve o processo ser suspenso em caso de indisponibilidade do bem. 2. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar. Preliminar rejeitada. 3. Não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, pois os efeitos jurídicos do inadimplemento já foram determinados em lei. 4. O indeferimento do processamento da reconvenção deve ser combatido com agravo de instrumento. Não o fazendo, deve-se reconhecer a preclusão da matéria. 5. A restituição dos valores adimplidos é consequência lógica da rescisão contratual, pois as partes devem retornar ao status quo ante. 6. Apelo do réu não provido. Apelo da ré conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1959161, 0719918-71.2023.8.07.0001, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE. DISSOLUÇÃO. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. HAVERES A APURAR. PROVA ORAL. PRODUÇÃO. DESCABIMENTO. MATÉRIA A SER APURADA POR MEIO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. PROVA PROTELATÓRIA OU DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO. 1. Admite-se o processamento do pedido reconvencional na ação que tem por objeto a apuração de haveres derivada da dissolução da sociedade, quando houver pedido indenizatório compensável com os haveres a serem apurados, consoante dispõe o art. 602 do CPC. 2. A reconvenção, no caso em comento, vai ao encontro dos princípios da celeridade e da economia processual, devendo ser prestigiada para assegurar a completa averiguação do patrimônio societário a ser apurado. 3. Deve ser indeferido o pedido de produção da prova oral quando a solução da controvérsia demandar tão somente a análise de documentos e a emissão de laudo técnico pericial, cabendo ao julgador indeferir as provas reputadas protelatórias e desnecessárias. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1819004, 0741924-75.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DE ALIMENTOS “IN NATURA” PARA ALIMENTOS EM PECÚNIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS. RECONVENÇÃO DESTINADA À ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DOS ALIMENTOS E SUA REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o artigo 343 do Código de Processo Civil, é lícito ao réu propor reconvenção na contestação para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa 2. Considerando que a ação revisional não possui caráter dúplice, mostra-se possível e adequado o conhecimento e processamento de reconvenção na referida demanda. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1930585, 0715346-41.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) (grifou-se) Ocorre que, malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Frise-se que tampouco se observa a plausibilidade do direito alegado a justificar o deferimento da medida postulada, uma vez que o deferimento do processamento da reconvenção não implica, por si só, o reconhecimento do pedido indenizatório formulado pela Agravante/Reconvinte, dado que a questão não prescinde de dilação probatória. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator